Tribunal: TJDFT
Processo: 0710023-13.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. PESSOA FÍSICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA MÉDIA DO MERCADO. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em julgamento de apelação cível.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve contradição e omissão no acórdão.
III. Razões de decidir.
3.1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3.2. Não há contradição ou omissão do acórdão na análise da alegação de abusividade contratual em empréstimo concedido ao consumidor, uma vez que foram enfrentadas todas as matérias trazidas ao conhecimento do tribunal no recurso de apelação.
3.3. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo.
4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada.”.

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC.